Tribunal: TJES
Processo: 5009695-83.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009695-83.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN PEREIRA SPERANDIO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009695-83.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN PEREIRA SPERANDIO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. DEMORA NA FASE DE DILIGÊNCIAS (ART. 402 DO CPP) PROVOCADA TAMBÉM POR DEFESA DE CORRÉU. SÚMULA 64 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05/04/2023, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 288, ambos do Código Penal, e art. 244-B do ECA). A defesa requer a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para a formação da culpa, sob o argumento de que a instrução se encerrou em 08/02/2025 e o feito encontra-se aguardando o cumprimento de diligências complementares do art. 402 do CPP. Aponta também insuficiência e falta de contemporaneidade na fundamentação do decreto prisional, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autoridade coatora) proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o tempo decorrido configura excesso de prazo injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o processo se encontra na fase de diligências do art. 402 do CPP; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; e (iii) saber se é cabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo fica superada com o encerramento da instrução criminal, finalizada em audiência realizada no dia 08/02/2025, atraindo a incidência do entendimento pacificado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O cômputo dos prazos processuais não deriva de mera soma aritmética, mas da análise pautada na razoabilidade, diante da complexidade do feito, que conta com 7 (sete) réus denunciados. Ademais, o tempo demandado na fase do art. 402 do CPP não decorre de inércia exclusiva do Estado, uma vez que as diligências pendentes também foram requeridas pela defesa do corréu, aplicando-se o raciocínio da Súmula nº 64 do STJ.

5. O decreto prisional não carece de fundamentação idônea, estando amparado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta e contemporânea exsurge do
modus operandi
do grupo, que articulava os crimes de dentro do sistema prisional, valendo-se de saídas temporárias, para, em tese, praticar subtração de quantia expressiva (cerca de R$ 2.000.000,00) com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

6. Em razão da extrema gravidade dos fatos e do latente risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de

LINCOLN PEREIRA SPERANDIO,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
20035944
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
20114690
, por intermédio do Procurador
Josemar Moreira, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009695-83.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN PEREIRA SPERANDIO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de

LINCOLN PEREIRA SPERANDIO,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 05/04/2023.

Alega que, embora a audiência de instrução e julgamento tenha se encerrado em 08/02/2025, o feito permanece sem desfecho, aguardando o cumprimento de diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, a insuficiência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, pleiteando a sua revogação, ou a substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Habeas Corpus. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A ação penal de origem apura fatos de extrema gravidade.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, no art. 288, caput, ambos do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Relata a denúncia que o paciente e demais corréus formaram uma associação criminosa, no interior da Penitenciária Regional de Linhares, valendo-se de saídas temporárias para a prática de crimes patrimoniais.

Consta que, no dia 17/03/2023, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o grupo teria subtraído cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em espécie e joias.

Passo à análise dos fundamentos arguidos pela defesa.

A. Do alegado excesso de prazo

A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento de que o paciente está preso há mais de um ano, aguardando o cumprimento de diligências. Tal argumento não merece prosperar.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério meramente aritmético.

Deve ser aferido pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Trata-se de um feito de inegável complexidade, contando com 7 (sete) réus denunciados.

Ademais, conforme restou devidamente consignado pelo Juízo de origem e pelo Ministério Público, a instrução processual já foi encerrada em audiência realizada no dia 08/02/2025.

A jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos exatos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar também que o atraso processual decorrente do aguardo de diligências do art. 402 do CPP, não pode ser imputado exclusivamente à inércia do Estado ou à acusação.

Os autos revelam que as diligências atualmente em andamento foram requeridas não apenas pelo Ministério Público, mas também pela defesa do corréu Gustavo.

Aplica-se ao caso, outrossim, o entendimento cristalizado na Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa.

Não se verifica qualquer desídia estatal, apta a configurar ilegalidade na marcha processual.

B. Da fundamentação da prisão preventiva e contemporaneidade

A defesa sustenta que a prisão carece de fundamentação concreta e contemporânea, afirmando que a decisão teria se baseado apenas na gravidade abstrata do delito.

Contudo, a decisão encontra-se devidamente alicerçada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta dos fatos.

A imputação envolve o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade das vítimas e a subtração de valor expressivo, em um contexto de organização voltada a delitos patrimoniais de elevada gravidade.

Além disso, os indícios apontam que a associação criminosa operava aproveitando-se de saídas temporárias do sistema prisional, revelando um elevado risco de reiteração delitiva e acentuada periculosidade social.

Quanto à contemporaneidade, esta não se restringe apenas à proximidade temporal do fato criminoso, mas à permanência dos motivos que deram ensejo à cautelar.

A manutenção da prisão justifica-se pela subsistência dos fundamentos fáticos, sobretudo o risco à ordem pública, que permanece latente diante das circunstâncias supramencionadas e do estágio atual do processo.

C. Das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, o pleito subsidiário de substituição da segregação cautelar por medidas diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar, revela-se totalmente inadequado ao caso em apreço.

A imposição de medidas cautelares alternativas exige a avaliação de sua suficiência e adequação diante da gravidade do crime e das condições do agente.

Diante das circunstâncias fáticas — que incluem o concurso de pessoas, o uso de armamento, a restrição de liberdade e o apontado vínculo associativo estruturado no próprio ambiente prisional — tais medidas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco e garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Habeas Corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo irretocável a decisão que preservou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.